Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710516-82.2022.8.07.0006 RECORRENTE: OMNI BANCO S.A. RECORRIDO: DANIEL DA SILVA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL OU CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O entendimento desta e. 4a Turma Cível é no sentido de que, encontrando-se o veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária registrado em nome de terceiro, há que se reconhecer a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. 2. Oportunizada na origem a apresentação de emenda à inicial para comprovar a propriedade do veículo em nome da requerida, mostra-se acertada a extinção do feito sem análise do mérito, ante da inércia da autora em comprovar a propriedade do bem. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, alínea “d” e 3o, ambos do Decreto Lei 911/1969, asseverando indevida a extinção do feito sem exame do mérito no caso dos autos, uma vez atendidos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJRJ e do próprio TJDFT com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniela Ferreira Tiburtino, OAB/SP 328.645-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 1o, §1o, alínea “d” e 3o, ambos do Decreto Lei 911/1969, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Registre-se, ademais, que a “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Ainda quanto ao recurso lastreado no dissenso pretoriano, anote-se que, quanto aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, incide o veto descrito no enunciado 13 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Daniela Ferreira Tiburtino, OAB/SP 328.645-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012